Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), EMANUEL BERNARDES - CPF: 347.570.238-04 (AGRAVANTE), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÔNJUGE DA DEVEDORA – DÉBITO ORIUNDO DE ATO ILÍCITO – ÔNUS DO CREDOR DE COMPROVAR QUE O PROVEITO SE DEU PARA O ENTE FAMILIAR - INEXISTÊNCIA – PENHORA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1 Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, os débitos do casal casado em comunhão universal são comuns e de ambos devem ser cobrados, à exceção daqueles advindos da prática de ato ilícito, ocasião que incumbe ao credor provar a reversão dos ganhos ao núcleo familiar. 2. É indevida a penhora de numerário nitidamente pertencente ao cônjuge que não tomou atitudes para a consecução do ato ilícito gerador do débito e dele não tirou proveito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001194-06.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMANUEL BERNARDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de
“Embargos de Terceiro”
(Proc. no 1036799-21.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu pedido de substituição de garantia e consequente liberação do equivalente a 50% do valor penhorado nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 57473-81.2013.811.0041 - Cód. 854960), ajuizado pela agravada exclusivamente contra a esposa do embargante, porque, segundo a magistrada, o embargante não apresentou justificativa da necessidade de deferimento do levantamento
(cf. Id. no 73988976 - pág. 2).

O agravante afirma que a constrição judicial recaiu sobre sua meação, ou seja, “
sobre numerário oriundo da venda de bem de família pertencente à Sociedade Conjugal estatuída sob o regime de Comunhão de Bens, cuja penhora é oriunda de condenação por perdas e danos em Ação Judicial proposta apenas contra a Esposa do Agravante”,
e,

embora a juíza tenha, inicialmente, reconhecido que fora suficientemente comprovada a copropriedade do agravante, e tenha determinado a suspensão das medidas constritivas aplicadas sobre as aplicações financeiras depositadas na conta bancária de sua esposa, deixou de determinar a restituição dos valores correspondentes à sua meação.

Alega que, como houve o reconhecimento de sua copropriedade sobre o montante penhorado, a restituição dos respectivos valores postulados é direito seu, e não mera faculdade do julgador.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinada a imediata restituição do valor correspondente à 50% do valor penhorado nos auto do Cumprimento de Sentença processo n.o 57473- 81.2013.811.0041,
“por constituir-se de propriedade do Agravante em razão do regime de bens estatuído pela sociedade conjugal que mantém com a Executada Roseli Aparecida Cerqueira Bernardes, até o julgamento de mérito da Ação de Embargos de Terceiro que analisará a nulidade da totalidade da penhora sobre o crédito resultante da venda de imóvel qualificado como bem de família, cuja venda fora realizada para a aquisição de outro imóvel com a mesma função social”
(cf. Id. n. 73988952).

A decisão a que se refere de
Id. no 74124477
admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de sua cientificação, a agravada deixou de se manifestar, de acordo com a pertinente certidão de decurso de prazo (cf. Id. no 78701950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, cinge-se o primacial pleito recursal no levantamento de 50% do valor penhorado pelo juízo de piso, por ocasião de processo executivo promovido contra a esposa do agravante, o que corresponde a R$ 205.611,32.

Versa o débito exequendo acerca do usufruto de imóvel que à esposa não pertencia, “adquirido”, mas não adimplido, pelo decurso de vários anos. Curiosamente, o imóvel em questão se situava no mesmo condomínio do bem que acabaram de alienar.

Não parece crível que o uso deste imóvel por tão considerável lapso temporal (com todos os frutos que lhe são consectários) não tenha se revertido em prol do núcleo familiar, seja na forma de alugueres, seja de formas outras.

Todavia, como a hipótese versa acerca de
ato ilícito
praticado pela esposa, o ônus de comprovar que tal expediente foi aproveitado pelo casal (e sua família) se queda sob a responsabilidade do credor, que sequer se manifestou em sede recursal e, portanto, dele não se desincumbiu a contento. É o posicionamento do Egrégio Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. "Os Embargos de Divergência pressupõem identidade de fato e solução normativa diferente. Buscam uniformizar a jurisprudência. Em não havendo contradição, porque diferentes os supostos fáticos, não há divergência jurídica." (EREsp no 39.317-0/SP, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro, in DJ 11/3/96). 2. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, em face da solidariedade entre o casal.
Tratando-se de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não há presunção de solidariedade, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que o enriquecimento resultante do ilícito reverteu em proveito também do meeiro
, não havendo falar em divergência jurisprudencial qualquer, por se tratarem de hipóteses distintas. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." (Súmula do STJ, Enunciado no 168). 4. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011) Assim, tendo o Tribunal de origem fundado a sua decisão em matéria fático-probatória, infirmá-la demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso em sede de recurso especial ante o teor da Súmula 7 do STJ. 4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

"Direito civil e processual civil. Meação. Execução de título judicial decorrente de ato ilícito. Acidente de trânsito. Devedor casado. Penhora de bens e sua posterior adjudicação, sem a ressalva da meação do cônjuge. Ação anulatória para defesa da meação. Viabilidade. - Considerada a ausência de oposição de embargos de terceiro para a defesa de meação, no prazo de 5 dias da adjudicação, conforme estabelece o art. 1.048 do CPC, e após a assinatura da respectiva carta, é cabível a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC, para a desconstituição de ato judicial que não depende de sentença, como ocorre com o auto de adjudicação. - As decisões judiciais não atingem terceiros, estranhos à relação processual, a teor do art. 472 do CPC, situação enfrentada por mulher colhida pela adjudicação de bens que formam o patrimônio do casal em execução movida contra o marido, sem a sua participação nas circunstâncias que deram origem ao título executivo – ilícito perpetrado pelo cônjuge em acidente de trânsito –, tampouco reversão de qualquer proveito daí decorrente à entidade familiar. - Afasta-se a preclusão, na medida
em que o ato ilícito do qual derivou o título executivo judicial foi praticado somente por um dos cônjuges, e o outro, por consequência, não compôs o polo passivo da ação de indenização, tampouco da execução. Diante da ausência de oposição de embargos de terceiro, resta ao cônjuge que não teve sua meação respeitada a via da
ação anulatória.
Apenas a título de complementação, convém registrar que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro somente quando contraídas em benefício da família, conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges. Em tais situações, há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação. - Tratando-se, porém, de dívida oriunda de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, ou seja, apresentando a obrigação que motivou o título executivo, natureza pessoal, demarcada pelas particularidades ínsitas à relação jurídica subjacente, a meação do outro só responde mediante a prova, cujo ônus é do credor, de que se beneficiou com o produto oriundo da infração, o que é notoriamente descartado na hipótese de ilícito decorrente de acidente de trânsito, do qual não se cogita em aproveitamento econômico àquele que o causou
. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 874273/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 18/12/2009).

Nessa toada, diante do que consta no acervo documental oriundo do deslinde processual, infere-se que a responsabilidade pelo adimplemento do débito exequendo é, com efeito,
somente da esposa
.

Superada essa temática, de bom alvitre examinar-se a propriedade do montante pecuniário sob constrição. O agravante juntou rol probante suficiente para corroborar que o dinheiro depositado foi, de fato, oriundo de alienação de imóvel que a si pertencia, em copropriedade com a esposa. Estabeleceu, oportunamente, nexo e contemporaneidade, entre a venda do bem, o depósito e o bloqueio.

Dessarte, ante o silêncio sepulcral adotado pela agravada/embargada tanto em segundo grau quanto em primeiro, o que obstou sobremaneira a elucidação das razões antagônicas do embate, o pleito do agravante, enfermo, idoso e nitidamente proprietário do valor bloqueado toma pertinência de vulto, e deve, por conseguinte, ser atendido.

Portanto,
dou provimento ao recurso, para determinar a liberação do valor correspondente a 50% do bloqueado, pertencente ao meeiro, o que perfaz
R$ 205.611,32.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021